Tribunal: TJDFT
Processo: 0709572-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE REVISÃO DO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. IRDR 16 DO TJDFT. TEMA REPETITIVO 1150 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1150 do STJ, fixou a seguinte tese: "i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; (...)" (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023).
II. Considerando a vinculação obrigatória às teses, deve ser adotado o posicionamento jurídico da legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. e da competência da Justiça Comum. Afastadas as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência em favor da Justiça Federal.
III. Apelação conhecida e provida.